Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718822-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RICARDO ULHOA DE JESUS, CLARISSA BANDEIRA COELHO ULHOA, ANDRE ULHOA DE JESUS, JANAINA ALMEIDA DE SOUZA ULHOA, RODRIGO ULHOA DE JESUS, CINTIA FRANCA MELO ULHOA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por Prospery Imobiliária LTDA contra decisão proferida em ação de despejo c/c cobrança ajuizada em desfavor de Sama Colchões – Comercial de Colchões e Enxovais LTDA – EPP e outros, em que o d. Juízo a quo deferiu o benefício da justiça gratuita aos réus, ora agravados (ID 17113460). Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a presunção da declaração de hipossuficiência é relativa e não absoluta, devendo a parte que a requereu comprovar sua situação de hipossuficiente. Alega que na impugnação à gratuidade de justiça foi comprovada a existência de bens de titularidade dos réus, além de onze filiais da empresa agravada. Colaciona jurisprudência que sustenta sua tese. Vale-se da súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos, identifica-se que, em 02 de junho de 2020, foi proferida sentença de parcial procedência do pedido autoral (ID 64550647, complementada ao ID 65382379 em 15-06-2020, ambas dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT, Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora